Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708288-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDO ROCHA DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração propostos pelo sucumbente no Recurso Inominado, em que pede a reforma do julgado com efeitos infringentes. Assim, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator